Tribunal: TJPA
Processo: 0815082-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815082-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.

ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO PORMENORIZADA DAS CONDUTAS DELITIVAS. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na conveniência da instrução processual, na aplicação da lei penal e na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. Em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja a descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa. Precedente do STJ.

3. A inexistência de prova da condição de saúde do paciente, tampouco da impossibilidade de assistência médica para o devido tratamento pelo estabelecimento penitenciário impede a apreciação do pedido de prisão domiciliar formulado pelo impetrante, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada no dia 23 de maio de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
LEONARDO WILLIAM SEABRA GOES
contra ato coator do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, proferido nos autos da Ação Penal nº 0010414-48.2018.8.14.0006. Na origem, o paciente foi denunciado por suposta prática dos seguintes crimes:
(1)
homicídio duplamente qualificado
contra o policial militar Francisco de Assis Rodrigues Machado (art. 121, §2º, I e IV do CP);
(2)
furto qualificado

da arma pertencente à referida vítima (art. 155, §4º, IV, do CP);
(3)
tentativa de homicídio qualificado
de Haroldo Rodrigues Machado, Marcia Smith dos Santos, Marléia Smith dos Santos e Rhamon Santos Silva (art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP); e
(4)
roubo

do veículo utilizado para a execução da trama delitiva (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP).

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na peça acusatória (ID n. 7636778), que o paciente, vulgo LEO POCA, foi contatado para executar o policial em referência como forma de represália pela morte do criminoso conhecido como J Pânico, ocorrida em 17/08/2018. Nesse contexto, em 18/08/2018, por volta das 23h30min, o coacto e outros denunciados renderam um casal na Praça da Bíblia, em Ananindeua/PA, e, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe o veículo, o qual foi utilizado no deslocamento do grupo até um bar situado na Cidade Nova VIII, WE-34, em frente ao Seringal, lugar onde a vítima e o irmão, o também policial Haroldo Rodrigues Machado, estavam em companhia de outras pessoas. A denúncia clarifica, em textuais, a ação criminosa ocorrida no dia 19/08/2018, a saber:

“Ao chegarem no endereço, os meliantes, ainda dentro do veículo, sem dar qualquer chance de defesa, dispararam contra Francisco, almejando-o
(sic)
, descendo ‘LEO POCA’ e um comparsa imediatamente do carro, efetuando mais disparos contra o ‘alvo’ e também vários disparos contra Haroldo e também os conhecidos dos irmãos militares, Márcia, Marléia e Rhamon.

No local da barbárie, ‘LEO POCA’ se apoderou da arma do policial Francisco e ainda seviciou o eletricista Carlos Gomes, o qual foi confundido pelo mesmo com um ‘polícia’
(sic)
, que teve a vida salva pelo comparsa homicida não identificado, que informou ‘LEO POCA’ do contrário.

Em seguida, os meliantes se evadiram no carro roubado, mas ‘LEO POCA’, já monitorado, restou reconhecido mediante fotografia por algumas das vítimas.

Iniciadas diligências ininterruptas por várias guarnições da PM em busca de ‘LEO POCA’, o mesmo foi localizado já na madrugada de 20.08.2018, na Rua do Jibóia Branca, onde restou detido em flagrante.

Francisco não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, enquanto que
(sic)
Haroldo e os demais atingidos, graças ao eficaz atendimento no Hospital Metropolitano de Emergência, tiveram suas vidas salvas”. (ID n. 7636778 – Pág. 3).

Em 21/08/2018 sobreveio decisão conversiva do flagrante delito em preventiva, tendo a custódia cautelar do paciente sido objeto de sucessivos pedidos de revogação e substituição por cautelares diversas do cárcere, todos indeferidos pelo Juízo monocrático. No presente
mandamus
, o impetrante volta-se contra decisão de indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prolatado pela autoridade coatora em 03/12/2021, argumentando, nesse particular, que:
(a)
a prisão preventiva foi decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea, seja porque lastreada na gravidade abstrata do crime, seja porque amparada em elementos genéricos que não individualizaram a conduta do coacto;
(b)
o paciente tem direito

a substituição do cárcere por prisão domiciliar nos termos do art. 318 do CPP, haja vista que apresenta saúde debilitada e
(c)
viável a aplicação de cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, mormente considerando que o paciente detém predicados pessoais favoráveis.

Por derradeiro, pugna, liminarmente, pela expedição do alvará de soltura em favor do coacto, a fim de que seja revogado o mandado de prisão preventiva, concedendo ao paciente a prisão domiciliar mesmo que fiscalizada por alguma das medidas estabelecidas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de modo a revogar a prisão preventiva objurgada.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 7781910).

Ao prestar informações (ID n. 7840350), a autoridade coatora esquadrinhou os contornos fáticos dos autos originários e reprisou os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva impugnada, bem como os fundamentos sustentados nas 12 oportunidades nas quais a custódia foi mantida no juízo de primeiro grau.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n. 7899094).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, para aquilatar a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere, ou mesmo para deduzir pleito de substituição de prisão preventiva por domiciliar, vez que todos esses temas estão amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial. Dessa forma, sendo essas as matérias veiculadas na presente impetração, e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

II. MÉRITO

Observo, inicialmente, que a prisão preventiva é modalidade de providência cautelar com nítido cariz instrumental, e somente deve ser manejada nas hipóteses em que se objetiva resguardar o interesse público na persecução criminal em razão da gravidade concreta do delito, do risco à efetividade do processo e/ou de reiteração criminosa. Como é cediço, a decretação da medida está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca ao andamento da apuração criminal e/ou à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145)

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica e conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de que, no contexto do crime de homicídio, “se as
circunstâncias concretas
da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a
periculosidade
do agente ou o
risco de reiteração delitiva
, está
justificada
a decretação ou a
manutenção da prisão cautelar
para resguardar a
ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas de materialidade e de autoria”, acrescentando que a contemporaneidade da prisão deve considerar os motivos ensejadores da medida e não a data da suposta prática da conduta delitiva

(STF,
AgR no HC 206.116/PA
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/382uk9M
).

Na espécie, verifica-se que
a prisão preventiva do coacto tem sido sucessivamente mantida pelo Juízo de Primeiro Grau com amparo na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal
– notadamente considerando a existência de outros processos em curso contra o paciente, o que denota o risco de reiteração delitiva. Registro
que a autoridade coatora examinou a legalidade da prisão preventiva objurgada em 12 oportunidades distintas
(vide informações prestadas no ID n. 7840324), sendo a decisão de ID n. 7840351 especialmente ilustrativa quanto a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema impugnada. Veja-se:

“Reanalisando os requisitos necessários à cautelaridade da prisão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, entendo que ainda se mantem presentes, uma vez que subsistem, no caso, o
fumus comici delicti
(sic)

e o
periculum libertatis
dos acusados. O
fumus comici delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Ressalta-se que, em sede de decisão interlocutória que decreta/mantém a prisão preventiva, ao contrário do ocorre na sentença, não se está a julgar o mérito processual, de maneira que basta ao juízo a comprovação da existência do delito e os indícios da autoria.
A probabilidade da conduta é premente nos autos a partir dos depoimentos testemunhais colhidos
até o momento, assim como dos demais atos investigatórios, os quais dão conta de que
os acusados, em conluio, mataram a vítima Francisco de Assis Rodrigues Machado, policial militar, e atentaram contra a vida de outras quatro vítimas que com aquele estavam
. De acordo com a denúncia e o seu aditamento, pelo apurado até o presente momento e a partir das informações do setor de inteligência da PM,
os fatos ocorreram em razão da morte do meliante J Pânico, que causou a ira de seus comparsas do mundo do crime, dentre os quais o preso identificado apenas como Wanderson Bin Laden, que, então, contactou o primeiro denunciado Leonardo e outros para que ceifassem a vida de um policial
.
O
periculum libertatis
encontra respaldo na garantia dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a manutenção da ordem pública, que se traduz na garantia da paz social e comunitária, bem como a necessidade de garantia da instrução processual e futura aplicação da lei penal
. Pelo que consta dos autos e da peça investigativa,
o crime imputado aos réus ostenta elevadíssima gravidade e hediondez, uma vez que estes, em concurso de agentes, cada qual por meio da conduta descrita na denúncia e em seu aditamento, reuniram-se para perpetrar crime de homicídio contra a vítima unicamente por se tratar de policial e para acatar comando de terceiro, custodiado em presídio, certamente pertencente ao crime organizado, vindo, na ocasião, a atentar contra a vida de outras quatro pessoas que se encontravam com a vítima, em plena via pública
, em frente ao restaurante indicado na denúncia, após terem roubado o veículo descrito na inicial, pertencente a um casal. Ademais,
pelas certidões de antecedentes carreadas aos autos, os réus respondem a outros processos criminais, por crimes qualitativamente graves, como roubo e homicídio
, tendo já havido, inclusive, condenações de alguns deles,
descumprimento de condições de liberdade provisória e monitoramento, assim como registros de fugas
. Pelo que se vê, não se olvida a
possibilidade de reiteração dos réus em práticas criminosas e a possível intimidação das testemunhas caso sejam eles posto em liberdade, de tal maneira que o afastamento dos denunciados, pelo menos por ora, do convívio social, é medida que melhor se adequa à manutenção da ordem social e da instrução processual, ainda não encerrada
. [...] Assim, por tudo quanto exposto e motivado, tenho por necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados”. (Grifos nossos)

Sem destoar da decisão acima transcrita, sobreveio novo pronunciamento jurisdicional (ID n. 7636780), por meio do qual foi reafirmada a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, evidenciando que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva impugnada.
Nesse espeque, inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois presentes as hipóteses legais para decretação da custódia e devidamente justificada a sua manutenção pela autoridade coatora, atendendo aos preceitos do art. 282, §6º c/c art. 321, ambos do CPP
, notadamente considerando que, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente restariam insuficientes para acautelar a ordem pública (Nesse sentido: STJ,
AgRg no RHC 158.156/RJ
. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma.
DJe 25/02/2022, cf.
https://bit.ly/3uYYpA9
; TJPA,
HC n. 0804380-03.2022.8.14.0000
, Rel.
Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, DJe 12/05/2022, cf.
https://bit.ly/3waTYTA
).

Também não impressiona o argumento segundo o qual a prisão preventiva sob exame está amparada em elementos genéricos insuficientes para individualizar a conduta do coacto, circunstância que fortaleceria a existência de constrangimento ilegal. No ponto, ressaio que o STJ prestigia entendimento segundo o qual “
em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso
” (STJ,
HC 518.293/RS
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/03/2020, cf.
https://bit.ly/3Ns979L
), bastando que haja a descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa. No caso em apreço, verifica-se que a autoridade coatora fundamentou a custódia do paciente em végetos indícios de autoria e prova da materialidade do delito, indicando a conduta criminosa, de modo que a individualização pormenorizada dos atos do agente é prescindível, sobretudo diante da complexidade do caso, não podendo se falar em inidoneidade da motivação do
decisum
. Ademais, nota-se que se apura a prática de crime hediondo, qual seja, homicídio qualificado que vitimou um policial, além de outros crimes contra vítimas diversas, perpetrado por pluralidade de agentes (quatro denunciados), bem como que em decisão do magistrado
a quo
consta a informação de que o delito em questão foi executado a mando de organização criminosa, o que afasta a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada réu (vide IDs n. 7636780 e 7840351).

De outra parte, acresça-se que, na hipótese de impetração voltada contra negativa de prisão domiciliar requerida com espeque no art. 318, inciso II, do CPP, é imprescindível, conforme salientam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer “
um exame mais cuidadoso de cada caso concreto, a fim de se evitar (a) tanto a perda completa de eficácia da prisão domiciliar, ao fundamento da permanência de riscos; e (b) quanto a perda igualmente completa da eficácia da preventiva fundamentadamente decretada
” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. 12. Ed. São Paulo:Atlas, 2020. p. 851).

Cabe não desconsiderar, por isso mesmo, a relevância de se percorrer integralmente o itinerário probatório que deve anteceder a impetração do
mandamus
, a fim de demonstrar por meio idôneo que o paciente se encontra gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único). A propósito, destaco, na esteira do escólio de Guilherme Nucci, o fato de a lei ser “
enfática ao demandar debilidade extrema em função dessa doença [...] sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar
” (NUCCI, Guilherme.
Código de Processo Penal Comentado
. 19 ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1188 da versão digital). Sob esse viés, registro que para concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, inciso II, do CPP, qual seja, agente extremamente debilitada por motivo de doença grave, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem exigido, ainda,
a comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento
(STJ,
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3pR95Of
).

Ao lume dessas premissas, em que pese a alegação de que a saúde do paciente está debilitada em razão do encarceramento em casa prisional com superlotação, saliento que
o impetrante deixou de demonstrar que o estabelecimento penitenciário não possui condições de prestar a assistência necessária para os cuidados de que o coacto necessita, tampouco há comprovação de que, de fato, o paciente está acometido por alguma enfermidade
, o que impede a apreciação do pedido de prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP), notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
RHC 134.960/RS
. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma, DJe 07/10/2021, cf.

https://bit.ly/3EurVB3
).

Consigno, por oportuno, que os pleitos de prisão domiciliar deduzidos perante a autoridade coatora foram rejeitados com amparo em motivação adequada, tendo o Juízo de Primeiro Grau assentado, num primeiro pronunciamento, que “o requerente não provou ser pai de menor de doze anos, não tendo identificado nos autos a cópia da certidão de nascimento do menor alegado” (ID n. 7840350), de modo que não haveria base fática para concessão do requerimento com base no art. 318, inciso VI, do CPP. Em consulta aos autos originários (0010414-48.2018.8.14.0006), verifica-se que em decisão do dia 03/03/2022 a autoridade coatora rejeitou novamente o pleito de prisão domiciliar nos seguintes termos:

“
O requerente não conta com idade avançada ou estado de saúde frágil. Outrossim, não provou ser pai de menor de doze anos, não tendo identificado nos autos a cópia da certidão de nascimento do menor alegado
.

É bem verdade que não é acusado da prática de crime contra o suposto filho conforme se observa pelo teor da denúncia e da certidão de antecedentes carreadas aos autos.

Contudo,
o crime apurado no presente feito foi cometido com violência a pessoa, o que impede a concessão da medida nos termos do art. 318-A, I, do CPP.

Ademais, considerando os elementos de prova constantes nos autos e a certidão de antecedentes,
que indica responder o réu por outros crimes e já ter sido beneficiado anteriormente por alvarás de soltura, a presença do acusado em seu domicílio, a princípio, não atende ao melhor interesse da criança, ao contrário, representa perigo ao desenvolvimento do menor
,
por haver indícios de ser este envolvido em crime de homicídio qualificado de agente policial e outros conexos, a mando de organização criminosa
, conforme já explicitado na presente decisão. (...) Portanto, deve ser indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e/ou outras medidas cautelares, por parecem ser, nesse momento, tais medidas insuficientes para salvaguardar a ordem pública e instrução processual, revelando-se ainda necessária a custódia cautelar.” (ID n. 52497421 – Págs. 3-7).

Por derradeiro, convém ressaltar que as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA (Nesse sentido: STJ,
AgRg no RHC 154.267/PA
. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgamento: 07/12/2021. DJe: 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3OpLWgv
; TJ/PA,
HC 0803278-48.2019.8.14.0000
. Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior. Seção de Direito Penal. Julgamento: 03/06/2019, cf.
https://bit.ly/3xCGfWM
).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 24/05/2022